Tribunal: STF
Processo: RE 350626
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Cargo público efetivo. Ocupação por estrangeiro. Princípio da isonomia. Alegação de inconstitucionalidade do art. 243, § 6º, da Lei nº 8.112/90, em face dos arts. 5º e 37, inciso I, da Constituição Federal. Período anterior à EC nº 19/98. Não ocorrência.



    1. O art. 243, § 6º, da Lei nº 8.112/90, no período anterior à vigência da EC nº 19/98, estava em perfeita consonância com o art. 37, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que tal dispositivo constitucional não previa a ocupação de cargos públicos efetivos por estrangeiros.



    2. Agravo regimental não provido.